Tribunal: TJDFT
Processo: 0029221-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0029221-80.2015.8.07.0018 RECORRENTE: G. A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: C. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retornem os autos à COREC, conforme decisão de ID 9965547, para que o recurso extraordinário aguarde o julgamento de mérito do RE 1.008.166 (Tema 548). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014